Tribunal: STJ
Processo: 5218066-22.2025.8.09.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127658 - GO(2025/0479701-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D C DOS S
ADVOGADO
: KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÓBICES
SUMULARES.
MATÉRIAS
DE
MÉRITO
INVIÁVEIS NA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial manejado em revisão criminal,
por suposta violação aos arts. 71, 65, III, “d”, 15 e 157, § 2o-A, I, do Código Penal e ao
I, do Código de Processo Penal.
art. 621,
2. Fato relevante. Condenação pelos crimes dos arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I (por duas
vezes), e 213, § 1o, segunda parte (por três vezes), do Código Penal, na forma do art. 69,
com pena total de 27 anos de reclusão, regime inicial fechado, e 18 dias-multa, mantida
em apelação. Em revisão criminal, no Tribunal de origem, o pedido foi parcialmente
conhecido e, nessa extensão, julgado improcedente quanto à continuidade delitiva entre
processos distintos (matéria do Juízo da Execução, arts. 66, III, “a”, e 111, da LEP), ao
arrependimento eficaz no roubo, à majorante do emprego de arma de fogo e à atenuante
da confissão espontânea.
3. Decisões anteriores. A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial com fundamento na
. Na decisão monocrática agravada, foram
Súmula 83/STJ
aplicados os óbices: ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
) quanto à
356/STF
continuidade delitiva entre processos distintos; vedação ao revolvimento fático-probatório
) quanto à continuidade delitiva nos mesmos autos; incompatibilidade do
(Súmula 7/STJ
arrependimento eficaz com roubo consumado sob a teoria da apprehensio
e Tema Repetitivo 916); incidência da majorante do emprego de arma
(Súmula 582/STJ
de fogo independentemente de apreensão e perícia
), reforçando a
(EREsp 961.863/RS
; e
da confissão espontânea diante da pena-base no
Súmula 83/STJ
inutilidade/ausência
mínimo legal
).
(Súmula 231/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56696278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6020cd18-a4a5-41d7-b774-af3829f0b8e1

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental observa o princípio
da dialeticidade ao impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial interposto em revisão criminal, ou se
se limita à reprodução das razões anteriores, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Superado o óbice formal, as questões de mérito envolvem: (i) saber se a continuidade
delitiva entre processos distintos pode ser apreciada em revisão criminal ou se é matéria
afeta ao Juízo da Execução, exigindo prequestionamento; (ii) saber se o reconhecimento
da continuidade delitiva nos mesmos autos demanda revolvimento do acervo fático-
probatório vedado na via especial; (iii) saber se o arrependimento eficaz é compatível
com roubo consumado pela inversão da posse segundo a teoria da apprehensio; (iv) saber
se a causa de aumento do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia ou se pode
ser demonstrada por outros meios de prova; e (v) saber se há confissão espontânea apta a
atenuar a pena, e, em caso positivo, se é possível reduzir aquém do mínimo legal quando
a pena-base foi fixada no piso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não enfrenta, de modo claro, específico e pormenorizado, os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir integralmente as razões
do agravo em recurso especial. Incidência do princípio da dialeticidade e da
, aplicável por analogia.
Súmula 182/STJ
7. A continuidade delitiva entre processos distintos é matéria afeta ao Juízo da Execução
(LEP, arts. 66, III, “a”, e 111). Ausente prequestionamento quanto à violação de lei
federal, incidem as Súmulas 282 e 356/STF.
8. O reconhecimento da continuidade delitiva nos mesmos autos demandaria reexame
das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução à luz do conjunto probatório,
providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
9. O arrependimento eficaz (CP,
é incompatível com roubo já consumado pela
art. 15)
inversão da posse do bem, segundo a teoria da apprehensio, consolidada na
e no Tema Repetitivo 916. Eventual reavaliação da dinâmica fática
Súmula 582/STJ
encontra o óbice da
.
Súmula 7/STJ
10. A incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP,
§ 2o-A,
art. 157,
I) prescinde de apreensão e perícia, podendo ser demonstrada por prova testemunhal
idônea, conforme entendimento firmado nos embargos de divergência
). Harmonização do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ,
(EREsp 961.863/RS
atraindo a
.
Súmula 83/STJ
11. A confissão espontânea não se configurou; e, ainda que admitida, seria inócua, pois a
pena-base foi fixada no mínimo legal, não sendo possível redução aquém do piso na
segunda fase da dosimetria, conforme
. Incidência da
Súmula 231/STJ
Súmula 83/STJ
quanto à consonância jurisprudencial.
12. Mantém-se a decisão monocrática pelos próprios fundamentos, ante a ausência de
impugnação específica e a correção técnica dos óbices aplicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP,
I; CP, arts. 15; 65, III, “d”; 71; 157, § 2o-A, I;
CF/1988, art. 105,
art. 621,
LEP, arts. 66, III, “a”, e 111; Súmulas STF 282 e 356; Súmulas STJ 7, 83, 182, 231;
Tema Repetitivo STJ 916
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
; STJ,
(Tema Repetitivo 916); STJ, AgRg
EREsp 961.863/RS
REsp 1.499.050/RJ
nos EDcl na RvCr
; STJ, AgRg na RvCr
; STJ, AgRg no
6.658/RJ
6.541/SP
; STJ, AgRg no
; STJ, AgRg no
AREsp 2.965.796/PE
AREsp 2.942.631/MG
; STJ, Súmulas 7, 83, 182, 231; STF, Súmulas 282 e 356
AREsp 2.904.808/PR
Documento eletrônico VDA56696278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6020cd18-a4a5-41d7-b774-af3829f0b8e1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56696278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6020cd18-a4a5-41d7-b774-af3829f0b8e1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127658 - GO(2025/0479701-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D C DOS S
ADVOGADO
: KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
REVISÃO
CRIMINAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÓBICES
SUMULARES.
MATÉRIAS
DE
MÉRITO
INVIÁVEIS NA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial manejado em revisão criminal,
por suposta violação aos arts. 71, 65, III, “d”, 15 e 157, § 2o-A, I, do Código Penal e ao
I, do Código de Processo Penal.
art. 621,
2. Fato relevante. Condenação pelos crimes dos arts. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I (por duas
vezes), e 213, § 1o, segunda parte (por três vezes), do Código Penal, na forma do art. 69,
com pena total de 27 anos de reclusão, regime inicial fechado, e 18 dias-multa, mantida
em apelação. Em revisão criminal, no Tribunal de origem, o pedido foi parcialmente
conhecido e, nessa extensão, julgado improcedente quanto à continuidade delitiva entre
processos distintos (matéria do Juízo da Execução, arts. 66, III, “a”, e 111, da LEP), ao
arrependimento eficaz no roubo, à majorante do emprego de arma de fogo e à atenuante
da confissão espontânea.
3. Decisões anteriores. A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial com fundamento na
. Na decisão monocrática agravada, foram
Súmula 83/STJ
aplicados os óbices: ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
) quanto à
356/STF
continuidade delitiva entre processos distintos; vedação ao revolvimento fático-probatório
) quanto à continuidade delitiva nos mesmos autos; incompatibilidade do
(Súmula 7/STJ
arrependimento eficaz com roubo consumado sob a teoria da apprehensio
Documento eletrônico VDA56696274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:34
Código de Controle do Documento: e36e43ef-6289-44ce-9d06-d15bdd16ceba

e Tema Repetitivo 916); incidência da majorante do emprego de arma
(Súmula 582/STJ
de fogo independentemente de apreensão e perícia
), reforçando a
(EREsp 961.863/RS
; e
da confissão espontânea diante da pena-base no
Súmula 83/STJ
inutilidade/ausência
mínimo legal
).
(Súmula 231/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental observa o princípio
da dialeticidade ao impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial interposto em revisão criminal, ou se
se limita à reprodução das razões anteriores, atraindo a incidência da
.
Súmula 182/STJ
5. Superado o óbice formal, as questões de mérito envolvem: (i) saber se a continuidade
delitiva entre processos distintos pode ser apreciada em revisão criminal ou se é matéria
afeta ao Juízo da Execução, exigindo prequestionamento; (ii) saber se o reconhecimento
da continuidade delitiva nos mesmos autos demanda revolvimento do acervo fático-
probatório vedado na via especial; (iii) saber se o arrependimento eficaz é compatível
com roubo consumado pela inversão da posse segundo a teoria da apprehensio; (iv) saber
se a causa de aumento do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia ou se pode
ser demonstrada por outros meios de prova; e (v) saber se há confissão espontânea apta a
atenuar a pena, e, em caso positivo, se é possível reduzir aquém do mínimo legal quando
a pena-base foi fixada no piso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não enfrenta, de modo claro, específico e pormenorizado, os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir integralmente as razões
do agravo em recurso especial. Incidência do princípio da dialeticidade e da
, aplicável por analogia.
Súmula 182/STJ
7. A continuidade delitiva entre processos distintos é matéria afeta ao Juízo da Execução
(LEP, arts. 66, III, “a”, e 111). Ausente prequestionamento quanto à violação de lei
federal, incidem as Súmulas 282 e 356/STF.
8. O reconhecimento da continuidade delitiva nos mesmos autos demandaria reexame
das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução à luz do conjunto probatório,
providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
9. O arrependimento eficaz (CP,
é incompatível com roubo já consumado pela
art. 15)
inversão da posse do bem, segundo a teoria da apprehensio, consolidada na
e no Tema Repetitivo 916. Eventual reavaliação da dinâmica fática
Súmula 582/STJ
encontra o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56696274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:34
Código de Controle do Documento: e36e43ef-6289-44ce-9d06-d15bdd16ceba

10. A incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP,
§ 2o-A,
art. 157,
I) prescinde de apreensão e perícia, podendo ser demonstrada por prova testemunhal
idônea, conforme entendimento firmado nos embargos de divergência
). Harmonização do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ,
(EREsp 961.863/RS
atraindo a
.
Súmula 83/STJ
11. A confissão espontânea não se configurou; e, ainda que admitida, seria inócua, pois a
pena-base foi fixada no mínimo legal, não sendo possível redução aquém do piso na
segunda fase da dosimetria, conforme
. Incidência da
Súmula 231/STJ
Súmula 83/STJ
quanto à consonância jurisprudencial.
12. Mantém-se a decisão monocrática pelos próprios fundamentos, ante a ausência de
impugnação específica e a correção técnica dos óbices aplicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar, de forma específica e pormenorizada, os
2.
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
.
Súmula 182/STJ
A
continuidade delitiva entre processos distintos constitui matéria do Juízo da Execução
(LEP, arts. 66, III, “a”, e 111) e, ausente prequestionamento, incidem as Súmulas 282 e
3.
356/STF.
O reconhecimento de continuidade delitiva nos mesmos autos demanda
4.
revolvimento fático-probatório, vedado pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
O
arrependimento eficaz é incompatível com roubo consumado pela inversão da posse do
bem, conforme teoria da apprehensio consolidada na
e no Tema
Súmula 582/STJ
5.
Repetitivo 916.
A causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP,
§ 2o-
art. 157,
A, I) prescinde de apreensão e perícia, podendo ser comprovada por prova testemunhal
6.
idônea, nos termos do
.
EREsp 961.863/RS
A confissão espontânea não autoriza
redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base foi fixada no piso, conforme
.
Súmula 231/STJ
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP,
I; CP, arts. 15; 65, III, “d”; 71; 157, § 2o-A, I;
CF/1988, art. 105,
art. 621,
LEP, arts. 66, III, “a”, e 111; Súmulas STF 282 e 356; Súmulas STJ 7, 83, 182, 231;
Tema Repetitivo STJ 916
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56696274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:34
Código de Controle do Documento: e36e43ef-6289-44ce-9d06-d15bdd16ceba

STJ,
; STJ,
(Tema Repetitivo 916); STJ, AgRg
EREsp 961.863/RS
REsp 1.499.050/RJ
nos EDcl na RvCr
; STJ, AgRg na RvCr
; STJ, AgRg no
6.658/RJ
6.541/SP
; STJ, AgRg no
; STJ, AgRg no
AREsp 2.965.796/PE
AREsp 2.942.631/MG
; STJ, Súmulas 7, 83, 182, 231; STF, Súmulas 282 e 356
AREsp 2.904.808/PR
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interpo sto por D. C. dos S. contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do apelo
nobre, este manejado em sede de revisão criminal.
Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado pela prática dos
crimes capitulados nos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I (por duas vezes), e
213, § 1o, segunda parte (por três vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 69
do mesmo diploma, à pena total de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, condenação posteriormente
confirmada pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(fls. 718-728).
Após o trânsito em julgado, ajuizou revisão criminal, julgada pela Segunda
Seção Criminal do Tribunal a quo em
oportunidade em que o pedido foi
17/09/2025,
parcialmente conhecido e, nesta extensão, julgado improcedente: não se conheceu da
pretensão de continuidade delitiva entre processos distintos por se tratar de matéria afeta
ao Juízo da Execução (artigos 66, inciso III, alínea "a", e 111 da LEP); rejeitou-se o
arrependimento eficaz no roubo; manteve-se a majorante do emprego de arma de fogo; e
afastou-se a atenuante da confissão espontânea (fls. 137-149).
Interposto recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
"a", da Constituição Federal, sob alegação de violação aos artigos 71, 65, inciso III,
alínea "d", 15 e 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e ao artigo 621, inciso I, do
Código de Processo Penal, a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo
nobre com base na
(fls. 190-192).
Súmula 83/STJ
A defesa manejou agravo em recurso especial (fls. 198-214), reiterando as
teses de mérito.
A decisão monocrática agravada, proferida em
conheceu do
24/03/2026,
agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que: (i) a revisão
criminal não constitui sucedâneo recursal nem admite reexame fático-probatório,
conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção (AgRg nos EDcl na RvCr n.
DJe
AgRg na RvCr n.
DJEN
; (ii) a tese de
6.658/RJ,
13/03/2026;
6.541/SP,
20/02/2026)
continuidade delitiva entre processos distintos não foi prequestionada e diz respeito à
Documento eletrônico VDA56696274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:34
Código de Controle do Documento: e36e43ef-6289-44ce-9d06-d15bdd16ceba

competência do Juízo da Execução, atraindo as Súmulas 282 e 356 do STF; (iii) o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos do mesmo processo demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela
; (iv) o
Súmula 7/STJ
arrependimento eficaz é incompatível com o crime de roubo já consumado pela inversão
da posse, nos termos da teoria da apprehensio
e Tema Repetitivo 916,
(Súmula 582/STJ
); (v) a majorante do emprego de arma de fogo prescinde de
REsp n. 1.499.050/RJ
apreensão e perícia, podendo ser comprovada por prova testemunhal idônea
), incidindo a
; e (vi) a confissão espontânea não
(EREsp n. 961.863/RS
Súmula 83/STJ
restou configurada, e ainda que admitida sua incidência, seria inócua porquanto fixada a
pena-base no mínimo legal
) (fls. 247-252).
(Súmula 231/STJ
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa reproduz integralmente as
razões deduzidas no agravo em recurso especial, reiterando as teses de continuidade
delitiva entre os crimes de estupro praticados nos mesmos autos e em autos distintos,
arrependimento eficaz no crime de roubo pela alegada devolução do aparelho celular à
vítima, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão
e perícia, e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 257-273).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta acolhida.
De saída, registro que o agravo regimental se limita à reprodução literal das
razões do agravo em recurso especial, sem que a defesa tenha enfrentado, de modo
específico e pormenorizado, os concretos fundamentos da decisão monocrática agravada.
O recorrente reapresenta os mesmos argumentos já deduzidos no apelo extremo —
continuidade delitiva, arrependimento eficaz, dispensa da majorante da arma e atenuante
da confissão —, mas não infirma os óbices processuais e os precedentes específicos que
serviram de alicerce ao não conhecimento do recurso especial, notadamente a aplicação
das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, da
, da
Súmula 7/STJ
articulada com o Tema Repetitivo 916, do
e da
Súmula 582/STJ
EREsp n. 961.863/RS
. Trata-se, em rigor, de mera repetição do recurso anterior, sem o
Súmula 231/STJ
necessário cotejo com os fundamentos da decisão singular.
A jurisprudência desta Quinta Turma é firme no sentido de que o princípio da
dialeticidade recursal exige que o agravo regimental impugne, de forma clara, específica
e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão agravada, não bastando a reiteração
dos argumentos já examinados nem a apresentação de alegações genéricas.
Documento eletrônico VDA56696274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:34
Código de Controle do Documento: e36e43ef-6289-44ce-9d06-d15bdd16ceba

A decisão monocrática que aprecia agravo em recurso especial não comporta
capítulos cindíveis, devendo ser enfrentada em sua integralidade, sob pena de incidência
da
, aplicável, por analogia, aos agravos internos e regimentais. Nesse
Súmula 182/STJ
sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, visando à aplicação
da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
2. O agravante foi condenado por delitos previstos nos arts.
33, § 1o, inciso II, 34, e 35 da
, com pena de 11 anos
Lei n. 11.343/2006
e 10 meses de reclusão e 2.483 dias-multa. Em apelação, o Tribunal
local absolveu o agravante do crime de posse de maquinário e
exasperou a pena pelo crime do
caput, da mesma lei.
art. 35,
3. O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas
n. 7 e 83 do STJ, e a decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de dialeticidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental deve ser provido para reformar a decisão monocrática e
conhecer do agravo em recurso especial, aplicando a causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada analisou de forma fundamentada os
pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de conhecimento
do agravo em recurso especial por falta de dialeticidade, uma vez que o
agravante não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão
recorrida.
6. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ foi correta, pois o
agravante limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos do recurso
especial inadmitido, sem impugnar de forma específica e concreta os
fundamentos da decisão recorrida.
7. Mesmo que o agravo fosse conhecido, o recurso especial
não poderia ser conhecido devido à incidência da Súmula n. 83 do STJ,
que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena
no patamar máximo de 2/3.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal
exige que os recursos impugnem de forma específica e concreta os
fundamentos da decisão recorrida. 2. A reprodução dos mesmos
argumentos do recurso especial inadmitido, sem impugnação específica,
atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 3. A incidência da Súmula n.
83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial quanto à causa
especial de diminuição de pena no patamar máximo de
".
2/3
Documento eletrônico VDA56696274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:34
Código de Controle do Documento: e36e43ef-6289-44ce-9d06-d15bdd16ceba

Dispositivos relevantes citados:
,
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
§ 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
804.533/PE,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti
17/03/2023;
659.003/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe 30/03/2023.
(AgRg no
, relator Ministro Messod
AREsp n. 2.422.751/SC
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
20/8/2025.
Esta Corte tem reiteradamente reafirmado que o agravo regimental não
merece conhecimento quando o recorrente não apresenta argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, limitando-se a reproduzir o teor do recurso
anterior. Confira-se:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável
ao recorrente, condenado por tráfico de drogas e associação para o
tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da
, combinado
Lei 11.343/06
com o
do Código Penal, à pena de 10 anos e 03 meses de
art. 69
reclusão, em regime inicial fechado.
2. O impetrante alega ilegalidade na dosimetria da pena,
argumentando que a quantidade de drogas apreendida não justifica a
negativação da culpabilidade e que a personalidade do paciente foi
negativada em violação à súmula 444 do STJ. Defende ainda que a
fração de diminuição pela confissão espontânea deveria ser de 1/6.
3. No agravo regimental, o recorrente reiterou os mesmos
fundamentos utilizados na impetração do habeas corpus.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental deve ser conhecido quando o recorrente não apresenta novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
5. Outra questão é saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substituto de recurso próprio, especialmente quando não
há flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
o agravo regimental não deve ser conhecido quando o recorrente não
apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado.
7. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se
verifica no presente caso.
Documento eletrônico VDA56696274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:34
Código de Controle do Documento: e36e43ef-6289-44ce-9d06-d15bdd16ceba

8. A quantidade de droga apreendida justifica a negativação
da culpabilidade, conforme o
da
, atendendo aos
art. 42
Lei 11.343/06
princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
9. A questão da personalidade do paciente e a fração de
diminuição pela confissão espontânea não foram enfrentadas pela Corte
de origem, impedindo este Tribunal de se debruçar sobre a matéria, sob
pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não deve ser
conhecido quando não são apresentados novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. O habeas corpus não
pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos
de flagrante ilegalidade. 3. A quantidade de droga apreendida pode
justificar a negativação da culpabilidade, conforme o
da
art. 42
".
Lei 11.343/06
Dispositivos relevantes citados:
,
Lei 11.343/06 art. 42;
Código de Processo Penal,
§ 2o.Jurisprudência relevante citada:
art. 654,
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Daniela Teixeira,
HC 841050/ES
Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel.
Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
920.905/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
Ainda que se pudesse superar o óbice formal — o que se admite apenas em
homenagem ao princípio da ampla defesa, dada a gravidade das penas impostas —, a
pretensão recursal tampouco se sustentaria no exame do mérito.
Quanto à pretendida continuidade delitiva entre os crimes de estupro
processados em autos distintos, registro que o Tribunal de origem, na revisão criminal,
expressamente consignou tratar-se de matéria afeta ao Juízo da Execução, nos termos dos
artigos 66, inciso III, alínea "a", e 111 da Lei de Execução Penal, por demandar análise
das condições de tempo, lugar e modo de execução à luz do conjunto fático-probatório
próprio de cada feito (fls. 141-142). Não havendo enfrentamento da matéria sob a
perspectiva de eventual violação a dispositivo de lei federal pelo acórdão recorrido, falta
ao recurso especial o indispensável prequestionamento, atraindo as Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal. A reabertura dessa via não pode se dar pela porta estreita
da revisão criminal, sob pena de subverter-se a competência do juízo executivo e
converter o recurso especial em sucedâneo recursal genérico.
No que concerne à continuidade delitiva entre os fatos apurados nos mesmos
autos, o reconhecimento da figura do artigo 71 do Código Penal exigiria ampla incursão
no acervo probatório, especialmente para aferir se as circunstâncias de tempo, lugar,
modo de execução e demais elementos objetivos autorizam considerar os crimes
Documento eletrônico VDA56696274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:34
Código de Controle do Documento: e36e43ef-6289-44ce-9d06-d15bdd16ceba

subsequentes como continuação do primeiro. Tal exame, na via excepcional, encontra
obstáculo intransponível na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que a
mera alegação de revaloração jurídica não afasta o óbice sumular quando a pretensão
recursal demanda nova análise dos elementos probatórios dos autos, conforme reiterado
por esta Quinta Turma (AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay
AREsp n. 2.965.796/PE
Neto, julgado em
DJEN
AgRg no
, Rel.
9/9/2025,
15/9/2025;
AREsp n. 2.942.631/MG
Min. Messod Azulay Neto, julgado em
DJEN
.
5/8/2025,
14/8/2025)
Sobre o pleito de arrependimento eficaz no crime de roubo praticado contra a
vítima M. G. S., a tese é juridicamente insustentável. O acórdão de origem assentou, com
lastro em prova testemunhal e nos depoimentos da própria vítima, que a subtração se
aperfeiçoou mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, com efetiva inversão da
posse do bem. A eventual devolução posterior do aparelho celular não tem o condão de
desconstituir a consumação já operada, à luz da teoria da apprehensio, consagrada na
Súmula 582 do STJ e no Tema Repetitivo 916
, Terceira Seção).
(REsp n. 1.499.050/RJ
Consumado o crime, é juridicamente impossível cogitar-se de arrependimento eficaz,
instituto de natureza pré-consumativa (artigo 15 do Código Penal). De resto, o reexame
da dinâmica dos fatos — para concluir, contra as instâncias ordinárias, que a posse não
chegou a ser efetivamente invertida — esbarraria, novamente, na
.
Súmula 7/STJ
Quanto ao afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento, firmado
em embargos de divergência, de que a incidência da causa de aumento decorrente do
emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia do artefato, podendo ser
demonstrada por outros meios de prova, notadamente os depoimentos das vítimas e
testemunhas
). Estando o acórdão recorrido em harmonia com a
(EREsp n. 961.863/RS
jurisprudência consolidada desta Corte, incide a
. Anote-se, ademais, que
Súmula 83/STJ
precedentes de Cortes regionais não se prestam a afastar o referido óbice (AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.904.808/PR
DJEN
, sendo certo que cabia ao recorrente apontar julgados desta
19/8/2025,
27/8/2025)
Corte Superior contemporâneos ou supervenientes que demonstrassem mudança de
orientação ou efetiva distinção de hipóteses, ônus do qual não se desincumbiu.
Por derradeiro, no tocante à atenuante da confissão espontânea, o Tribunal de
origem consignou expressamente que o agravante negou a autoria dos roubos e, em
relação aos estupros, sustentou ter havido consentimento das vítimas, postura processual
incompatível com o reconhecimento da circunstância prevista no artigo 65, inciso III,
alínea "d", do Código Penal (fls. 146-147). Mesmo que se admitisse, em tese, a hipótese
de confissão qualificada, o reconhecimento seria inteiramente inócuo na espécie,
porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo espaço para redução
Documento eletrônico VDA56696274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:34
Código de Controle do Documento: e36e43ef-6289-44ce-9d06-d15bdd16ceba

aquém do piso na segunda fase da dosimetria, tudo conforme a
. O
Súmula 231/STJ
acórdão impugnado, novamente, encontra-se em sintonia com a orientação desta Corte,
atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Diante desse quadro, é forçoso reconhecer que a decisão monocrática
agravada examinou, com profundidade e rigor técnico, cada uma das teses recursais,
aplicando aos óbices processuais correlatos os entendimentos sumulados e os
precedentes vinculantes pertinentes. O agravante não logrou, em suas razões, infirmar
nenhum desses fundamentos de modo concreto e específico, limitando-se a reapresentar
argumentos já refutados, o que reforça a aplicação da
e a manutenção
Súmula 182/STJ
integral da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56696274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:34
Código de Controle do Documento: e36e43ef-6289-44ce-9d06-d15bdd16ceba

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0479701-7
AREsp 3.127.658 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 521806622 52180662220258090174
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D C DOS S
ADVOGADO
: KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D C DOS S
ADVOGADO
: KALLEB DA CRUZ DOS REIS - GO068370
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485830=4461614@
2025/0479701-7 - AREsp 3127658 Petição : 2026/0030187-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:52
Código de Controle do Documento: 03962C42-666D-49AA-91E7-F21AFE49A35A